Tribunal: TJMT
Processo: 1073533-86.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073533-86.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VICENTE RUKHABER - CPF: 920.810.701-97 (RECORRENTE), AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.193.084/0001-05 (RECORRIDO), SELMA EMILIANA DE SOUSA - CPF: 055.306.846-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1073533-86.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: AM TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

RECORRIDO: VICENTE RUKHABER

Data de Julgamento: 23 a 26/09/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – CONDUTA ILÍCITA comprovada – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, visando reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 232214665).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e ausência de inversão do ônus da prova. No mérito, afirma que não houve qualquer problema com relação ao embarque do passageiro, tanto que ocorreu, não estando presentes os requisitos para a efetivação do dano moral pleiteado.

Aduz que sempre adota soluções para viabilizar o correto embarque e desembarque das pessoas portadores de necessidades especiais, dentro do que é determinado, cabível e possível.

Assevera que não houve qualquer ataque a valores abstratos e nem mesmo aos direitos da personalidade, havendo necessidade de se comprovar eventual dano ou prejuízo por parte do demandante.

Por fim, pugna pelo provimento de suas razões recursais, anulação da sentença recorrida e a prolação de novo
decisum
que, depois de saneado o feito, proceda ao devido e escorreito julgamento.

3.

O reclamante apresentou suas razões recursais, refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado proferido pelo Juízo de primeiro grau.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, pois
incontroverso
que a reclamada presta serviços de transporte intermunicipal mediante contrato administrativo firmado com o ente municipal.

5.

Quanto à ausência de inversão do ônus da prova, resta claro que
a matéria se enquadra em uma relação consumerista
,
regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, cabendo, pois,
a inversão do ônus da prova
, consoante dispõe o art. 6º, VIII, do CDC.

6.

Contudo, compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante, conforme dispõe o art. 373, I e II, do CPC.

7.

No caso em tela, a celeuma reside em verificar se houve ou não negligência por parte dos demandados em proporcionar acessibilidade ao reclamante (portador de necessidades especiais) quando do seu embarque e desembarque no transporte público intermunicipal.

8.

Em que pese suas alegações, a recorrente
não
se desincumbiu do ônus probatório. Ou seja,
em momento algum comprova a regular prestação do serviço de transporte municipal oferecido ao reclamante no dia dos fatos
.

9.

Ao contrário, acusa o demandante de ser pessoa que cria tumultos em situações que, aparentemente, lhe causam qualquer mínimo desconforto para exaltar algo que não existe ou que não é danoso.

10.

Desse modo, não há que se falar em reforma do julgado proferido pela magistrada singular, devendo a decisão ser mantida integralmente e por seus próprios fundamentos.

11.

Quanto ao dano moral, insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização, conforme se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

12.

No caso em tela, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

13.

Por fim, com relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, vê-se que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e racionalidade, mostrando-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, servindo, ainda, como medida de caráter pedagógico.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024